Tribunal: TJSP
Processo: 0001386-89.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 e 2011 – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, ante a ilegitimidade do espólio devedor - Ação proposta em 04.02.2013, após o encerramento do inventário – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 e 2011 – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, ante a ilegitimidade do espólio devedor - Ação proposta em 04.02.2013, após o encerramento do inventário – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.